Tribunal: TJMT
Processo: 1010399-93.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1010399-93.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[ROBENILSON PEREIRA - CPF: 608.623.503-10 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 1ª Vara Criminal Comarca de Rondonópolis (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ROBENILSON PEREIRA - CPF: 608.623.503-10 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MIGUEL PEREIRA - CPF: 056.914.703-45 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ CONCEIÇÃO DA SILVA (VÍTIMA), JOVANE GOMES (VÍTIMA), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS-MT (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

HABEAS CORPUS PREVENTIVO – HOMICÍDIO TENTADO - PACIENTE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO - ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PARA A PRISÃO PREVENTIVA – IMPROCEDENTE – PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – A PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR INVIABILIZAM A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS DO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Havendo a incerta e não sabida localização do paciente, indica a necessidade de sua segregação, para a real apuração do fato à ele imputado, sua postura no sentido de se manter distante do alcance da lei, exige uma resposta rigorosa do Poder Judiciário, visando resguardar a integridade física e emocional da vítima.

Inexistindo qualquer ilegalidade capaz de gerar a nulidade da decretação da custódia do paciente, presentes os requisitos da prisão preventiva, imperativa se mostra a necessidade da segregação cautelar.

As medidas alternativas à segregação cautelar previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, não possuem força para romper a barreira estabelecida pelo artigo 312 do mesmo código, quando estas estiverem presentes e bem fundamentadas, como é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

JS

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela defensora pública,
DRA. MELISSA GONÇALVES RODRIGUES VICENTIM
, em favor de
ROBENILSON PEREIRA
, apontando como autoridade coatora, o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT, onde o paciente encontra-se preso, pela suposta prática do delito insculpido no artigo 121, § 2º, II e IV, c/c 14, II, ambos do Código Penal nos autos nº. 2787-26.2020.811.0064 (Cód. 706415).

Afirma a impetrante, que não há fundamentação idônea que justifique a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.

Sustenta que a decisão do magistrado de origem, se baseou em condição abstrata e não concreta para determinar a segregação cautelar do beneficiário.

Brada ainda que:

“consta na denúncia e nos demais documentos juntados aos autos, verifica-se que o fato ocorreu no dia 01/04/2020 (denuncia anexa); o paciente compareceu espontaneamente perante a autoridade policial em 13/04/2020 (termo de qualificação e interrogatório anexo), em 14/04/2020 foi realizado no paciente laudo pericial para constatação de lesão corporal, o que ficou devidamente constatado.

Nota-se, portanto, que o paciente NÃO empreendeu fuga logo após o fato, como foi afirmado na decisão ora embargada.

Importante salientar que após os comparecimentos do paciente, em nenhum momento tentou-se a sua localização, ou seja, não é possível afirmar que encontra-se em local incerto e não sabido se nem ao menos foram em seu endereço para tentar localizá-lo.

Ademais, o relatório de investigação juntado aos autos às fls. 61 (anexo), os investigadores de polícia afirmaram que:

Em cumprimento a Ordem de Serviço 30/2020, deslocamos até o bairro Jd. Paineiras, na rua Pica Pau, s/n, em um local conhecido como Grilo das Paineiras, onde foram localizados e intimados todos os envolvidos, sendo testemunhas e o suspeito.” (sic)

Ao final, pretende a concessão da ordem para obter contramandado de prisão ou a substituição da prisão corpórea por medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal.

O pleito liminar foi indeferido.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora.

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, é pelo não conhecimento do mandamu
s.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 1º de junho de 2020.

Desembargador
Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020